Tribunal: TJPA
Processo: 0006106-49.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006106-49.2008.8.14.0028

APELANTE: AGOSTINHO RONCETI, THEREZINHA DE VARGAS RONCETI

APELADO: ISMAEL GOMES BEZERRA, IRISMAR DOS SANTOS LIMA DA SILVA, LOURIVAL BOTELHO VIANA, PEDRO RAQUEL DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
N° 0006106-49.2008.814.0028
.

COMARCA: MARABÁ/PA
.

AGRAVANTE: AGOSTINHO RONCETI E THEREZINHA DE VARGAS RONCETI
.

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE VIEIRA XAVIER - OAB/MG Nº 121.116
.

AGRAVADO: ISMAEL GOMES BEZERRA E OUTROS
.

ADVOGADO: JOSÉ BATISTA GONÇALVES AFONSO – OAB/PA Nº 10.611
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERITÓRIA DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris
arguida, de forma que o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Inexiste fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
N° 0006106-49.2008.814.0028

COMARCA: MARABÁ/PA

AGRAVANTE: AGOSTINHO RONCETI E THEREZINHA DE VARGAS RONCETI

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE VIEIRA XAVIER - OAB/MG Nº 121.116

AGRAVADO: ISMAEL GOMES BEZERRA E OUTROS

ADVOGADO: JOSÉ BATISTA GONÇALVES AFONSO – OAB/PA Nº 10.611

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
AGOSTINHO RONCETI E THEREZINHA DE VARGAS RONCETI,

em razão de decisão monocrática que negou provimento ao recurso movido por si em face de
ISMAEL GOMES BEZERRA E OUTROS
, sob o ID n. 10193804, de minha lavra, conforme ementa:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL RURAL. DIREITO DAS COISAS E PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DO INCRA. VIOLAÇÃO DAS NORMAS DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÍNIMO DE RESERVA LEGAL E DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE POR PARTE DOS AUTORES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Em suas razões, sob o ID n. 10440305, os Agravantes repisaram os mesmos argumentos apresentados anteriormente na Apelação, sustentando, desse modo, que constam nos autos provas suficientes referentes ao alto grau de produtividade da fazenda em questão, pelo que restaria demonstrado o cumprimento da efetiva função social do imóvel.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática que negou provimento à Apelação, a fim de que seja reconhecida a posse, bem como a função social da propriedade e o julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, III do CPC/73.

Pugna ainda o Apelante que seja reduzida a verba honorária arbitrada em 10% pelo juízo
a quo
, ante a sua desproporcionalidade em relação a baixa complexidade da causa.

Contrarrazões apresentadas, sob o ID n. 10773612.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 18 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERITÓRIA DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris
arguida, de forma que o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Inexiste fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto que a parte recorrente nada de novo apresentou para justificar a interposição do atual recurso, e mais, com relação às assertivas e questionamento ofertados na minuta recursal.

Conforme destacado nas razões deste agravo interno, os argumentos se mantem os mesmos, não trazendo nada que possa infirmar a decisão ora combatida, limitando-se a reiterar as razões recursais expostas no recurso de Apelação.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
, senão vejamos:

(...) “Entretanto, o óbice ao direito dos autores se revela sob outro vértice. No caso dos autos, ainda que se admita a possibilidade jurídica de defesa de litígio possessório entre particulares com referência a bem público dominial, tem-se que os Autores, ora Apelantes, não demonstraram cabal e adequadamente que o exercício da posse se dá em conformidade com a função social do imóvel. Com efeito, cumpria demonstrar para além dos requisitos para a tutela possessória, definidos nos arts. 560 e 561, do Código de Processo Civil, a efetiva função social no exercício da posse rural. A função social, enquanto vetor de legitimação de propriedade, constitui um atributo também aferível no exercício da posse, e, não possui perfeita semelhança ao conceito de imóvel produtivo.
Ou seja, o simples fato de o imóvel rural poder ser classificado como propriedade produtiva não resulta diretamente na qualidade da posse conferida pelos titulares. Nesse contexto, para além da demonstração das situações descritas nos arts. 560 e 561, do CPC, incumbia aos Apelantes evidenciar que a posse do imóvel objeto da ação atendia à função social e, mais precisamente, à função socioambiental.
Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ART. 927 DO CPC/73.
1. "O cumprimento da função social da posse deve ser cotejado junto a outros critérios e elementos legais, a teor dos artigos 927, do Código de Processo Civil e 1.201, parágrafo único, do Código Civil" (REsp 1148631/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014)
2. O "art. 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo diploma, previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse",
todavia, "ainda que verificados os requisitos dispostos no item antecedente, o julgador, diante do caso concreto, não poderá se furtar da análise de todas as implicações a que estará sujeita a realidade, na subsunção insensível da norma. É que a evolução do direito não permite mais conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular, uma vez que os princípios da dignidade humana e da função social esperam proteção mais efetiva (REsp 1302736/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 23/05/2016)
3. O tribunal de origem deixou de prestar jurisdição completa para o deslinde da presente causa ao não apreciar a "qualidade da posse", quanto ao cumprimento da função social da propriedade esbulhada, sendo imperioso o retorno dos autos à origem para prosseguir na avaliação da prova no caso concreto. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1636012/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019). A concretização da função social do imóvel rural se verifica a partir dos elementos preconizados no art. 186, da Constituição Federal: quando seu aproveitamento for racional e apropriado; quando a utilização dos recursos

naturais disponíveis for adequada e o meio ambiente preservado, assim como quando as disposições que regulam as relações de trabalho forem observadas. Nesse sentido, cabe citar o seguinte julgado do STJ: RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO RURAL CONSTITUCIONAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL. MÓDULO RURAL. ÁREA MÍNIMA NECESSÁRIA AO APROVEITAMENTO ECONÔMICO DO IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVISÃO DE ÁREA MÁXIMA A SER USUCAPIDA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ÁREA MÍNIMA. IMPORTÂNCIA MAIOR AO CUMPRIMENTO DOS FINS A QUE SE DESTINA A NORMA.
1. A propriedade privada e a função social da propriedade estão previstas na Constituição Federal de 1988 dentre os direitos e garantias individuais (art. 5.º, XXIII), sendo pressupostos indispensáveis à promoção da política de desenvolvimento urbano (art. 182, § 2.º) e rural (art. 186, I a IV). 2. No caso da propriedade rural, sua função social é cumprida, nos termos do art. 186 da CF/1988, quando seu aproveitamento for racional e apropriado; quando a utilização dos recursos naturais disponíveis for adequada e o meio ambiente preservado, assim como quando as disposições que regulam as relações de trabalho forem observadas 3. A usucapião prevista no art. 191 da Constituição (e art. 1.239 do Código Civil), regulamentada pela Lei n. 6.969/1981, é caracterizada pelo elemento posse-trabalho. Serve a essa espécie tão somente a posse marcada pela exploração econômica e racional da terra, que é pressuposto à aquisição do domínio do imóvel rural, tendo em vista a intenção clara do legislador em prestigiar o possuidor que confere função social ao imóvel rural. 4. O módulo rural previsto no Estatuto da Terra foi pensado a partir da delimitação da área mínima necessária ao aproveitamento econômico do imóvel rural para o sustento familiar, na perspectiva de implementação do princípio constitucional da função social da propriedade, importando sempre, e principalmente, que o imóvel sobre o qual se exerce a posse trabalhada possua área capaz de gerar subsistência e progresso social e econômico do agricultor e sua família, mediante exploração direta e pessoal - com a absorção de toda a força de trabalho, eventualmente com a ajuda de terceiros. 5. Com efeito, a regulamentação da usucapião, por toda legislação que cuida da matéria, sempre delimitou apenas a área máxima passível de ser usucapida, não a área mínima, donde concluem os estudiosos do tema, que mais relevante que a área do imóvel é o requisito que precede a ele, ou seja, o trabalho realizado pelo possuidor e sua família, que torna a terra produtiva e lhe confere função social. 6. Assim, a partir de uma interpretação teleológica da norma, que assegure a tutela do interesse para a qual foi criada, conclui-se que, assentando o legislador, no ordenamento jurídico, o instituto da usucapião rural, prescrevendo um limite máximo de área a ser usucapida, sem ressalva de um tamanho mínimo, estando presentes todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, parece evidenciado não haver impedimento à aquisição usucapicional de imóvel que guarde medida

inferior ao módulo previsto para a região em que se localize. 7. A premissa aqui assentada vai ao encontro do que foi decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em conclusão de julgamento realizado em 29.4.2015, que proveu recurso extraordinário, em que se discutia a possibilidade de usucapião de imóvel urbano em município que estabelece lote mínimo para parcelamento do solo, para reconhecer aos recorrentes o domínio sobre o imóvel, dada a implementação da usucapião urbana prevista no art. 183 da CF. 8. Na oportunidade do Julgamento acima referido, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: Preenchidos os requisitos do art. 183 da CF, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbana não pode ser

obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área onde situado o imóvel (dimensão do lote) (RE 422.349/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 29.4.2015) 9. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.040.296/ES, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 14/8/2015.) A ideia de função social da propriedade (e do exercício da posse) do imóvel rural também está vinculada à necessidade de composição e respeito ao aproveitamento adequado da terra e
dos recursos naturais disponíveis nela
, assim como pela
preservação de meio ambiente.
In casu, conforme apontado no laudo de vistoria técnica dos profissionais do INCRA (Ids. 4122065 e 4122066), o imóvel rural ocupado pelos Autores, ora Apelantes, não observa o plano das regras de preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Restou verificado, no referido laudo de vistoria, que área de reserva legal do imóvel não atendia o limite mínimo legal de 50%, apresentando apenas área correspondente a 18,68% do imóvel como área de reserva legal. Além disso, constatou-se violação da área de preservação permanece (APP), vez que haveria a necessidade de recomposição de 22,74ha.
No mesmo laudo, os técnicos do INCRA ressaltaram, acerca dos recursos hídricos, que, mesmo sendo a Fazenda Santa Teresa banhada por córregos e igarapés:
“O desmatamento das matas ciliares das fontes d’água tem causado o assoreamento dos mesmos.”
Os apelantes não produziram prova capaz de elidir as conclusões do laudo de vistoria do INCRA em relação às não observâncias das normas de preservação do meio ambiente e da utilização imprópria dos recursos naturais existentes, daí porque se constata que a função social e ambiental do imóvel não está plenamente configurada.
A proteção possessória seria cabível se os autores tivessem efetivamente demonstrado que, a despeito do imóvel constituir bem público, a posse estava sendo exercida também em conformidade com a função social (art. 186, da CF), de sorte que o simples caráter produtivo da área não reflete a higidez da posse
. ASSIM, com fundamento no art. 932, IV, letra “b”, do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do RITJ/PA,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, no sentido de manter integralmente a sentença, de acordo com os fundamentos expostos.”. (...)

Desse modo, vislumbro que as razões apresentadas no Agravo Interno não são suficientes para a reforma da decisão monocrática combatida, a qual está devidamente fundamentada, em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal, bem como o posicionamento consolidado do Colendo STJ.

Quanto ao pedido de minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários sucumbenciais, entendo pelo seu não cabimento, na medida em que a sentença de improcedência foi publicada ainda na vigência do CPC/73, razão pela qual se aplicam as disposições do artigo 23 e 24 da referida legislação, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
(Acórdão unânime da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça - Agravo Interno no Recurso Especial 1.818.858-SC-Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 02.12.2019).

Dessa maneira, o presente recurso não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, pelo que confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém/PA., 26 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2024